Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR. PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra crível a alegação de que o agravante não tinha ciência do procedimento administrativo, porquanto a parte foi autuada pessoalmente por auditor fiscal de atividades urbanas para sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sanções mais severas.
2. A solução da controvérsia não prescinde de dilação probatória para verificar se o agravante é o responsável pelos atos dispostos no auto de infração objeto na ação anulatória, o que obsta a concessão da tutela de urgência pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração não conhecidos.